Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas nos sistemas Prevjud, Caged e CCS, em execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Gabriel Alves da Silva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante do insucesso das buscas patrimoniais prévias nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, seria possível a realização de consultas aos sistemas Prevjud, Caged e CCS para identificação de vínculos empregatícios e rendimentos do executado, com o propósito de penhora parcial de salário ou localização de bens passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. O deferimento de medidas de cooperação judicial para localização de bens executados deverá observar os princípios de razoabilidade, eficiência processual e efetividade da execução, conforme arts. 6o e 8o do CPC.
4.Cabe ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis do devedor, não sendo dever do Judiciário realizar diligências genéricas e indiscriminadas para busca de patrimônio do executado, conforme art. 797 e art. 798, II, “c”, do CPC.
5. As informações obtidas por meio dos sistemas Prevjud, Caged e CCS não possuem propriedade específica para penhora, sendo meros registros administrativos de vínculos trabalhistas, cuja consulta, sem promessas concretas de eficácia, revelam-se inócuas e desproporcionais.
6, O sistema Prevjud destina-se exclusivamente a demandas previdenciárias, sendo inadequado para a obtenção de informações financeiras do executado.
7. A solicitação de pesquisa no Caged, sistema que registra vínculos formais de trabalho, não se mostra adequada O vínculo empregatício, ainda que existente, não autoriza penhora de verbas salariais, por se tratar de verba impenhorável, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso concreto (dívida de natureza alimentar ou valor superior a cinquenta salários mínimos).
8. O sistema CCS-Bacen possui a mesma base de dados do Sisbajud, razão pela qual mostra-se inútil a consulta àquele sistema bem como a expedição de ofícios para fintechs e sistemas alternativos de pagamento, quando já utilizado este último sistema.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0753357-42.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025; TJDFT, AGI no 0706015-98.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025; TJDFT, AGI no 07072062320218070000, Rel. Roberto Freitas Filho, Relator Designado: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10/2/2022.